Tribunal: TJDFT
Processo: 0716158-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
INDENIZATÓRIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. EXTRAPOLAÇÃO DO ANIMUS NARRANDI. DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.

Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oportunamente requerida que se mostra necessária para a efetiva prestação jurisdicional